Tribunal: TJDFT
Processo: 0731174-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECISÃO QUE INDEFERE BUSCA DE ENDEREÇO HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. DISCUSSÃO DE MATÉRIA ACOBERTADA PELA EFICÁCIA PRECLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
2. A decisão que indefere a busca de endereços nos sistemas postos à disposição do juízo em ação de busca e apreensão de veículo não se encontra inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
2.1. Não configurada a urgência na apreciação da matéria ou inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, o recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido.
3. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.
3.1. O instituto da preclusão impõe a perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, seja por seu prévio exercício.
4. Observado que, na oportunidade em que foi indeferido o pedido de inclusão de restrição à circulação do veículo, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo recursal, tem-se por caracterizada a preclusão, tornando inviabilizada a discussão da matéria em agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas faz remissão à decisão exarada anteriormente.
5. Agravo Interno conhecido e não provido.